Tribunal: TCU
Processo: 016.972/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6948/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.972/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria de Araujo (XXX.689.581-XX); Andreia de Oliveira Coutinho (XXX.749.457-XX); Beatriz de Araujo Menezes (XXX.388.206-XX); Deocilia Torres de Franca (XXX.302.686-XX); Evanilde de Franca Pinheiro (XXX.434.738-XX); Felicia Maria Teixeira de Araujo Panzera (XXX.651.146-XX); Gisele Pereira de Oliveira (XXX.131.447-XX); Ines Teixeira de Araujo (XXX.838.628-XX); Iracema de Jesus Carvalho (XXX.135.328-XX); Ivanice de Franca (XXX.365.051-XX); Ivone Evilasia Ribeiro Machado (XXX.603.911-XX); Jeanne Maria de Franca (XXX.713.946-XX); Joanna Reis Santos de Oliveira (XXX.758.457-XX); Maria Auxiliadora de Araujo do Carmo (XXX.109.346-XX); Maria Helena de Araujo Mota (XXX.825.406-XX); Maria Regina de Araujo Borges (XXX.561.956-XX); Stael Teixeira de Araujo (XXX.012.986-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.